Tribunal: TJDFT
Processo: 0722130-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. MOMENTO DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TERMO INICIAL DA RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIFERENÇAS SOBRE BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO SOBRE TODOS OS TEMAS. OMISSÃO SOBRE JUROS DE MORA. VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Constatada a omissão sobre a aplicação dos juros de mora, devem ser acolhidos os embargos para sanar o alegado vício.
3. Resta ausente a mora de quaisquer das partes envolvidas na lide. Portanto, devem ser excluídos os juros de mora fixados em desfavor do ente previdenciário.
4. Devidamente analisadas as demais questões devolvidas a exame, não há qualquer outro vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa.
3. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica sobre a pretensão declaratória do patrocinador.
4. Embargos de Declaração da PREVI conhecidos e parcialmente providos. Embargos de Declaração do Banco do Brasil conhecidos e não providos.